Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-94.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E O CONSUMIDOR. DANO (EXTRA)PATRIMONIAL. PRELIMINARES. TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICADA. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. NÃO ARTICULADO O VÍCIO NO PRIMEIRO MOMENTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DA PROCURAÇÃO. MÉRITO. MÚTUO BANCÁRIO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS FRENTE À PARTE PREJUDICADA (CONSUMIDORA). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO VERIFICADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA À LUZ DOS PRECEDENTES DO STJ. MULTA COMINATÓRIA PROCESSUAL ADEQUADA AO CASO. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DO DEMANDADO E NÃO PROVIDA A APELAÇÃO DO DEMANDANTE.

I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de “preliminar” recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Preliminar não conhecida.
II. "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça" (Raul Araújo, no AREsp 1.734.523). Preliminar de nulidade processual rejeitada.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
IV. Impugnada pelo autor a assinatura contratual, além da contestação dos dados pessoais que constam do “contrato”, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do documento (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II).
V. Não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, especialmente porque a fraude cometida, ainda que por terceiro, não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno (Lei 8.078/1990, artigo 14, “caput” e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VI. Comprovada a falha na prestação do serviço, impositiva a declaração de inexistência de vínculo contratual e recomposição dos danos patrimoniais, bem como a condenação da demandada à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas sobre o benefício previdenciário.
VII. Não incide em reparação por danos extrapatrimoniais a frustração decorrente de atos que não ultrapassam as raias das adversidades e contratempos inerentes à vida em sociedade, aos quais todos nós estamos sujeitos. Os descontos lançados não tiveram impacto imediato à capacidade financeira do demandante, tanto que após considerável tempo é que teria percebido a cobrança indevida. Não constatado relevante fato gerador de afetação aos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186). No ponto, a sentença merece reforma.
VIII. O valor arbitrado a título de multa cominatória (a cada cobrança indevida) se revela proporcional, sendo impositiva a sua manutenção.
IX. A fraude ocorrida no âmbito das atividades bancárias (dano material de ordem extracontratual) autoriza a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do efetivo prejuízo e da data do evento danoso, respectivamente, segundo a inteligência do art. 398 do Código Civil e dos enunciados sumulares n. 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
X. Recursos conhecidos. Preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso não conhecida. Preliminar de nulidade processual rejeitada. No mérito, parcialmente provido o recurso do demandado e não provido o recurso do demandante (Código de Processo Civil, art. 1.008).